Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478, INCISO I, DO Código de Processo Penal. REJEIÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A menção do Ministério Público sobre o histórico processual não viola o art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não foi utilizada como argumento de autoridade nem como reforço persuasivo capaz de influenciar indevidamente os jurados.
1.1. A atuação do Juiz-Presidente, ao advertir que os jurados eram soberanos e independentes para decidir conforme as provas, preserva a higidez do julgamento e impede a configuração de cerceamento de defesa.
1.2. A nulidade prevista no art. 478, inciso I, Código de Processo Penal exige demonstração de efetivo uso persuasivo da decisão judicial anterior, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo prejuízo ao exercício da plenitude de defesa.
2. Na dosimetria, a negativação das consequências do crime se mostra indevida por se referir a resultados inerentes ao homicídio, como dor e sofrimento dos familiares, idade da vítima, circunstâncias que não extrapolam o tipo penal. Qualquer homicídio, independentemente da idade da vítima, interrompe sonhos, projetos e expectativas. Valorar negativamente essa circunstância pelo critério etário da vítima implica punir duplamente o réu pela mesma conduta.
3. A proporcionalidade entre as penas impostas aos corréus é preservada pela existência de atenuante pessoal aplicada exclusivamente ao executor confesso.
4. A primariedade do apelante foi devidamente reconhecida, em face à ausência de antecedentes penais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.